Tribunal: TJBA
Processo: 8063406-04.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8063406-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Vara da Fazenda Pública e Vara de Relações de consumo. Ação civil pública que visa compelir instituição privada de ensino a entregar documentação escolar após encerramento irregular das atividades. Proteção dos direitos dos alunos à obtenção da documentação escolar. Pretensão de indenização coletiva e individual. Relação de consumo configurada. Ratificação da competência da vara de relações de consumo. Artigo 69 da LOJ. Conflito de competência julgado procedente.

I. Caso em exame

1.O conflito negativo de competência foi suscitado entre a 5ª Vara da Fazenda Pública e a 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual com o objetivo de compelir instituição privada de ensino a entregar ao órgão competente a documentação escolar dos alunos, após encerramento irregular das atividades escolares, com o escopo de afastar prejuízos aos antigos integrantes da comunidade estudantil. O pedido envolve obrigação de fazer, indenização por danos morais coletivos e responsabilização por eventuais danos individuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar ação civil pública fundada em omissão de instituição privada de ensino quanto à entrega de documentação escolar após o encerramento irregular das atividades.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) estabelece, em seu art. 70, a competência das Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que o Estado da Bahia e suas autarquias ou fundações sejam interessados.

4. O art. 69 da referida lei atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar todos os litígios decorrentes de relação de consumo, independentemente de ser o consumidor autor ou réu.

5. No caso concreto, da análise da demanda de origem, infere-se, com clareza, que a pretensão do Ministério Público circunda à proteção dos direitos dos ex-alunos da escola privada, na qualidade de consumidores, diante da omissão da instituição educacional no cumprimento da obrigação acessória de, no caso de encerramento das atividades, garantir o acesso à documentação escolar.

6. Destarte, ainda que haja referência à normativa administrativa editada pelo Conselho Estadual de Educação, a tutela jurisdicional buscada, na ação civil pública mencionada, não se volta contra ato estatal, tampouco requer provimento jurisdicional que vincule diretamente o Estado da Bahia.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no reconhecimento da natureza consumerista das relações jurídicas entre alunos e instituições privadas de ensino, inclusive quanto à prestação inadequada de serviços educacionais e falha na entrega de documentos escolares.

8.A indicação de normas do Conselho Estadual de Educação ou da eventual repercussão social da demanda não é suficiente para caracterizar interesse jurídico direto do Ente Estatal ou atrair a competência da Fazenda Pública.

9. A
inda que a controvérsia se insira em um contexto normativo regulado pelo sistema estadual de ensino, o pedido veiculado nos autos e o direito subjetivo tutelado se situam na órbita das relações de consumo, razão pela qual a competência para processar e julgar a ação deve ser atribuída à Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na esteira do opinativo da Douta Procuradoria de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10.Conflito de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Douto Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para julgar a demanda autuada sob o nº 8094937-08.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063406-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.